Tribunal: TJSP
Processo: 2152314-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
CAIS Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em ação declaratória de nulidade de doação de área destinada à continuidade de via em loteamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
CAIS Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em ação declaratória de nulidade de doação de área destinada à continuidade de via em loteamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa deve corresponder ao valor econômico do imóvel objeto da doação alegadamente nula.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa em ações sobre atos jurídicos deve corresponder ao valor do ato ou sua parte controvertida.
4. A decisão recorrida está fundamentada, indicando que o valor da causa deve refletir o valor de mercado da área objeto da doação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O valor da causa em ações de nulidade de doação deve corresponder ao valor do imóvel objeto da doação. 2. A decisão recorrida possui fundamentação adequada.
Legislação Citada:
CPC, art. 292, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1001311-48.2022.8.26.0063, Rel. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, j. 15.01.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2338446-62.2023.8.26.0000, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2023.